Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717734-84.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: LUCIANA ALVES DA COSTA D E S P A C H O Requer a advogada da parte recorrida a expedição da certidão prevista no art. 23 do Decreto no 43.821/2022, destinada à instrução de pedido de pagamento a ser apresentado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF (ID 72365763). Em relação aos honorários do advogado dativo, a Lei Distrital n. 7.157/2022, que dispõe sobre o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, estabelece que os honorários serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento. Já o Decreto 43.821/22, que regulamenta a Lei no 7.157 de 1o de julho de 2022, determina os parâmetros para o arbitramento. No particular, deve-se aguardar o julgamento do recurso inominado interposto, porquanto a emissão da certidão relativa aos honorários, artigo 23 do Decreto no 43.821/2022, deverá ser expedida pela instância a quo. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos para julgamento. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito